Tribunal: TJES
Processo: 5005970-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005970-84.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: DELMIRA ROSA DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005970-84.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: DELMIRA ROSA DA SILVA ALMEIDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA CONFIGURANDO INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PORTARIA GM/MS Nº 184/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA A 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES MENSAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Recurso interposto pelo Município de Cariacica/ES contra sentença que determinou o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis à autora, na quantidade de 150 (cento e vinte) unidades mensais, conforme laudo médico, por não possuir condições financeiras de custear o material.

Questão em discussão

Análise da obrigação do Município de fornecer fraldas geriátricas descartáveis, diante da prescrição médica apresentada, da vulnerabilidade financeira da autora e da limitação quantitativa prevista na Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres técnicos do NAT.

Razões de decidir

Foram afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, por ser prescindível a prévia solicitação administrativa do insumo para ajuizamento da ação. Rejeitou-se também a preliminar de incompetência do juízo por representação processual por configurar inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

No mérito, restou comprovado, por meio de receituário médico, o direito da autora ao recebimento de fraldas geriátricas descartáveis, limitado a 120 (cento e vinte) unidades mensais, em conformidade com a Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde.

Adequação da quantidade de 150 fraldas para 120, diante da inexistência de comprovação de fator extraordinário que justifique a majoração da quantidade.

Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É dever do Município fornecer fraldas geriátricas descartáveis, observada a limitação quantitativa de 120 fraldas prevista na Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde, quando comprovada, por laudo médico, a necessidade do insumo e a vulnerabilidade financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º, XXXV, e 196

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55

CPC, arts. 70, 71, 435, 755 e 932, III

Portaria GM/MS nº 184/2011 do Ministério da Saúde

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento de “150 fraldas geriátricas descartáveis por mês”, consoante laudo médico, uma vez que não possui condições financeiras de custear o material.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 65915015, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
disponibilize à parte requerente,
DELMIRA ROSA DA SILVA ALMEIDA,
as fraldas descartáveis pleiteadas, em atenção ao laudo de ID 65860258, na quantidade de 150 (cento e cinquenta) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Em sede de Recurso Inominado, o Município demandado suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública devido à vedação de representação processual, alegando que a Recorrida, sendo maior e capaz, não pode ser representada por terceiro sem curatela formal. Alega, ainda, ilegitimidade passiva por fato superveniente, pois a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 instituiu a distribuição gratuita de fraldas geriátricas nas Farmácias Populares, abrangendo a obrigação postulada na inicial, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

No mérito, sustenta que o Município não pode ser compelido a fornecer fraldas geriátricas, por não integrarem o rol de medicamentos básicos sob sua responsabilidade, sendo disponibilizadas gratuitamente no Programa Farmácia Popular custeado pela União. Subsidiariamente, o Município requer a redução da quantidade de fraldas para 120 unidades por mês, alegando ser a média máxima estabelecida pela Portaria Ministerial, na ausência de elementos probatórios que justifiquem o quantitativo maior fixado na sentença.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16926947.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir
suscitada pelo Município, porquanto a prévia solicitação administrativa do insumo médico é prescindível ao ajuizamento da demanda judicial, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, a alteração normativa, materializada na referida Portaria GM/MS nº 6.613/2025, não tem o condão de desconstituir a necessidade da tutela jurisdicional que foi declarada, tampouco de afastar a mora e a responsabilidade do recorrente, apuradas no curso do processo.

A nova política pública representa, na verdade, um novo meio administrativo para o cumprimento da obrigação já estabelecida judicialmente, facilitando a atuação do ente municipal, mas não o eximindo da responsabilidade solidária que lhe é imposta pela Constituição Federal (arts. 6º e 196) e pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Outrossim, verifico que a preliminar de
incompetência absoluta do juízo diante da vedação a representação processual no âmbito do Juizado Especial
é inédita no feito, não tendo sido arguida na contestação (Id. nº 16926939), o que configura violação aos princípios da impugnação específica e da eventualidade. Tais princípios impõem às partes o ônus de deduzir, na primeira oportunidade processual, todos os fundamentos de fato e de direito que pretendem ver apreciados, sob pena de preclusão.

Tal conduta caracteriza
inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico por afrontar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, além de implicar supressão de instância. O entendimento é reforçado pelo art. 435 do CPC e pela jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Assim sendo,
reconheço a preclusão da preliminar
, por configurar inovação vedada e ausência de regularidade formal, razão pela qual o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos e as provas produzidas pelas partes, verifico que as razões recursais merecem parcial acolhimento.

A recorrida faz jus apenas ao fornecimento de fraldas geriátricas mensais, nos termos da Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde, que disciplina:

Art. 30. Para a comercialização de Fralda Geriátrica no âmbito do PFPB, as farmácias e drogarias obrigatoriamente devem observar as seguintes condições:

I - disponibilizar Fraldas Geriátricas para Incontinência de produtores que cumpram os requisitos técnicos estabelecidos pela Portaria nº 1480/GM/MS, de 31 de dezembro de 1990, e nº 10/RDC/ANVISA, de 21 de outubro de 1999;

II - para a dispensação de Fraldas Geriátricas para Incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e

III - apresentação, pelo paciente, de documento no qual conste seu número de CPF, e sua fotografia;

Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda.

Destarte, é imperativo reconhecer o direito da autora ao recebimento de fraldas geriátricas descartáveis, consoante determinação médica e considerando sua vulnerabilidade financeira.

Contudo, a recorrida, através do laudo médico de Id. nº 16926075, não comprovou situação excepcional que justificasse o recebimento de 150 (quatrocentos e cinquenta) fraldas mensais, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário.

Portanto, entendo que a obrigação do município recorrente ao fornecimento de fraldas a recorrida deve ser limitada a 120 (cento e vinte) unidades mensais, média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude com o presente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a condenação do município de Cariacica ao fornecimento mensal de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis, tamanho GG, enquanto perdurar a necessidade da recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Peço vênia para divergir do voto de Vossa Excelência, pois entendo que a sentença deve ser mantida quanto ao suficiente de 150 (cento e cinquenta) fraldas mensais.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo médico acostado (ID 16926075) comprova a necessidade do uso contínuo de 150 fraldas geriátricas por mês, vez que é paciente acamada, com quadro de
incontinência urinária
. O referido laudo deve ser considerado para fins de mensuração quantitativa, na medida em que a quantidade a ser fornecida é subjetiva, variando de indivíduo para indivíduo, de acordo com o quadro de saúde de cada um e da necessidade de troca frequente ou não das fraldas.

Ressalte-se que, diferentemente de outros precedentes desta Turma, a quantidade necessária não se revela desproporcional quando confrontada com os parâmetros da Portaria MS n. 3.219/2010 (que sugere 120 unidades/mês), mormente, considerando o quadro de incontinência urinária da autora.

Além disso, o laudo em questão foi subscrito por profissional de saúde vinculado à unidade da própria Municipalidade recorrente, o que, a meu ver, só reforça a tese autoral.

Por fim, a sentença já resguarda o interesse público ao determinar a reavaliação médica semestral. Assim, caso sobrevenha alteração no quadro fático que permita a redução do insumo, poderá o ente público adotar as medidas cabíveis para a readequação do adequado.

Com tais considerações, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. Condeno o recorrente ao pagamento de custos e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.